Tribunal: TCU
Processo: 026.131/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926543 (Objeto: A SESAPI promoveu desclassificação irregular de licitante vencedor no preço. Desrespeitou decisões judiciais e Administrativas do TCE/PI, promoveu a prestação de serviços sem contratos, realizou a contratação direta das empresas inabilitadas e com superfaturamento.Ao final, revogou a licitação regular que continha licitante vencedor e habilitado para manter a contratação direta superfaturada e lançar novo edital trazendo maiores gastos ao erário público.A SESAPI tem sistematicamente causado prejuízos milhonários ao erário público, com gastos advidos do Governo Federal para custeio da Saúde, promovendo direcionamento da contratação e superfaturamento dos contratos. )

Inteiro teor:
Acórdão 27/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.131/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Rafael Trajano de Albuquerque Rego (OAB/PI 4.955) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicada a continuidade do exame da presente representação neste Tribunal diante da competência concorrente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), uma vez que já tramita naquele tribunal o TC 011.596/2023, instaurado para apurar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 59/2023-SRP e em seus desdobramentos (contratações decorrentes e emergenciais); 1.6.2. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) cópia das peças 1 e 28, bem como deste acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.6.3. dar ciência desta deliberação à representante e à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 28; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.